Tribunal: STF
Processo: ADI 7231
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O PROJETO DE LEI APROVADO E A REDAÇÃO FINAL DA LEI. REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL DE REDAÇÃO. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL SOBRE A REVOGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS. ERRO RECONHECIDO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO SENADO FEDERAL E PELO PODER EXECUTIVO. DISTORÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO PARLAMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO (ART. 59 E SEGUINTES DA CF) E AO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO (ART. 1º, CF). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



1. O texto da Lei nº 14.365/2022, no ponto em que revoga os §§1º e 2º do art. 7º da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), não foi objeto de deliberação pelo Congresso e, portanto, não representa a vontade parlamentar, pois a revogação decorreu de erro material na elaboração da redação final da lei.



2.O erro no processo de formação das leis que distorça a manifestação de vontade do Poder Legislativo enseja a inconstitucionalidade formal, por violação ao devido processo legislativo, previsto nos arts. 59 e seguintes da Constituição Federal, e ao princípio democrático (art. 1º, caput, CF).



3. O exame da tramitação legislativa pelo STF é excepcional e restrito apenas às situações em que há fundamento constitucional para intervenção do Poder Judiciário. No caso dos autos, o próprio Poder Legislativo afastou a eventual alegação de se cuidar de ato interna corporis para que esta Corte corrija o erro no processo legislativo que deu ensejo à revogação dos §§1º e 2º da Lei nº 8.906/1994.



4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar formalmente inconstitucional o art. 2º da Lei nº 14.365/2022, exclusivamente no ponto em que revoga os §§1º e 2º do art. 7º da Lei nº 8.906/1994.